Tribunal: TJDFT
Processo: 0729229-34.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Autorização Para Exumação e Translado de Corpos. Indeferimento Da Petição Inicial. Emenda Não Cumprida. Preclusão. Omissão. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissão no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação de alguns dos embargados para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso quanto à análise da preclusão temporal decorrente do não cumprimento da determinação de emenda à inicial.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, para suprir omissão, contradição ou obscuridade.
4. O acórdão embargado reconheceu que o ajuizamento da ação judicial é cabível independentemente da apresentação de requerimento administrativo prévio, quando a norma exige expressamente autorização judicial para a exumação antes do prazo legal de 3 anos.
5. A tese de preclusão invocada pela embargante não constitui ponto essencial para a solução adotada no acórdão, pois a ausência de requerimento administrativo não impede o exercício do direito de ação.
6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "A ausência de enfrentamento específico sobre a preclusão temporal por descumprimento de determinação de emenda à inicial não configura omissão, quando o acórdão embargado reconhece a desnecessidade legal do ato administrativo exigido, baseando-se em fundamento suficiente e autônomo para o julgamento."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489 §1o, IV.